Tribunal: TJPA
Processo: 0809007-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809007-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O
habeas corpus
não pode ser manejado “para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP, HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000).

2. Na espécie, o paciente apelou da sentença condenatória, constando na irresignação recursal a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, objeto da presente impetração. de modo que “não pode o
writ
, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o
habeas corpus
em sucedâneo de apelação criminal” (HC n. 538.099/AC).

3. Nesse contexto, diante da interposição do recurso cabível, inexiste margem para conhecimento do
mandamus
por inadequação da via eleita, tampouco para análise oficiosa de flagrante ilegalidade, sob pena de indevida incursão antecipada no mérito do apelo defensivo.

4. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, circunstância que autorizaria a nulidade do ato e, por conseguinte, da decretação da prisão preventiva mantida por ocasião da sentença condenatória.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a sustação dos efeitos do
decisum
e anulação de todos os atos processuais resultantes do reconhecimento falho, inclusive da sentença condenatória que manteve a custódia preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

Indeferida a liminar (ID 19878718) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19984334), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 20010436).

É o relatório.

VOTO

O caso é de
não conhecimento
da impetração.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime encartado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, que teve prisão preventiva mantida em sentença condenatória. A impetração objetiva a nulidade dos atos processuais decorrentes de reconhecimento pessoal supostamente realizado em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Não obstante, verifica-se que o paciente apelou da sentença condenatória, constando na irresignação recursal a tese de nulidade do reconhecimento pessoal (ID 19849975, pág. 152-160), objeto da presente impetração.

Nesse contexto, ressalto que o
habeas corpus
não pode ser manejado “para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti).

Isso porque, segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “não pode o
writ
, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o
habeas corpus
em sucedâneo de apelação criminal” (
HC 538.099/AC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nesse contexto, diante da interposição do recurso cabível, inexiste margem para conhecimento do
mandamus
por inadequação da via eleita, tampouco para análise oficiosa de flagrante ilegalidade, sob pena de indevida incursão antecipada no mérito do apelo defensivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/09/2024